Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-10.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-10.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), V. G. NEVES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 15.016.089/0001-51 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 825.651.471-04 (APELADO), VALDINEIA GARCIA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 910.805.251-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória fundada em contrato bancário. constituição de título executivo judicial. encargos contratuais. incidência até o efetivo pagamento. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada com base em contrato bancário, que, ao constituir o título executivo judicial, determinou a atualização do débito com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação válida, afastando os encargos contratuais originalmente previstos.

ii. questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se, na constituição de título executivo judicial em ação monitória baseada em contrato bancário, devem prevalecer os encargos contratuais até o efetivo pagamento da obrigação ou se podem ser substituídos por índices legais determinados judicialmente.

iii. razões de decidir

3. O contrato bancário que fundamenta a ação prevê encargos específicos para a hipótese de inadimplemento, cuja validade não foi questionada ou afastada por abusividade.

4. O princípio da força obrigatória dos contratos exige a observância dos encargos pactuados, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo se reconhecida sua abusividade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, nas ações monitórias fundadas em contrato válido, a incidência dos encargos contratuais deve perdurar até a extinção da obrigação.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a aplicação dos encargos contratuais, conforme estipulado em contrato, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:
“1. Em ação monitória fundada em contrato bancário, devem incidir os encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo expressa declaração de abusividade. 2. A imposição judicial de índices legais de correção e juros, em substituição aos encargos pactuados, é indevida quando não se reconhece a nulidade das cláusulas contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
“Ação Monitória”
(Processo no 1000998-10.2024.811.0007), ajuizada pelo ora apelante, contra MILTON JOSE DE OLIVEIRA & CIA LTDA e outros, determinou a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, ante o não cumprimento do mandado e/ou não oferecimento de embargos; determinou a retificação da distribuição da ação junto ao Sistema PJE para constar como cumprimento de sentença; e intimou a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com previsão de medidas executivas em caso de inadimplemento (cf. Id. no 337459931).

Em suas razões recursais, sustenta, no mérito, que ajuizou a presente Ação Monitória em face de Milton Jose De Oliveira & Cia Ltda e outros, sendo as partes devidamente citadas, tendo havido, inclusive, oposição de embargos de declaração para sanar omissões na sentença quanto aos encargos, honorários e custas, os quais foram providos para fixar custas e honorários de 10%, e estabelecer a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora pela SELIC desde a citação válida.

Argumenta, ainda, que a decisão do juízo a quo deixou de aplicar os encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à força vinculante do contrato celebrado entre as partes e à obrigatoriedade de observância da cláusula contratual quanto aos encargos pactuados.

Requer, ao final, o conhecimento e recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, e o seu provimento para reformar a sentença, com a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, conforme pactuado entre as partes, além da fixação dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 85 e seguintes do CPC (cf. Id. no 337459939).

Em contrarrazões, a parte apelada deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos (cf. Id. no 337459944).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória, determinando a atualização do débito com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação válida.

Alega a parte Apelante, Banco do Brasil S/A, que deve ser mantida a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e deste Tribunal.

Já a parte Apelada, Milton Jose de Oliveira & CIA LTDA e outros, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida, ao constituir o título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, determinou que o débito sob cobrança fosse atualizado com a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação válida, afastando os encargos previstos no contrato que fundamentou a ação monitória.

A questão central do recurso, portanto, consiste em definir se, na ação monitória fundada em contrato bancário, a atualização do débito deve observar os encargos contratuais até o efetivo pagamento ou se é cabível a substituição desses encargos por índices legais fixados na sentença.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ação monitória foi proposta com base em contrato bancário, tendo os réus sido regularmente citados e não apresentado embargos monitórios, o que ensejou a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC.

Nesse contexto, é importante destacar que o contrato que fundamentou a ação monitória estabelece expressamente os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, os quais devem ser observados em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), desde que não sejam considerados abusivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ação monitória fundada em contrato bancário, os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, não se limitando ao ajuizamento da ação ou a qualquer outro marco temporal estabelecido judicialmente.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se pronunciou em casos análogos, como se extrai do seguinte julgamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. REFORMA DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, mas fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, afastando os encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a atualização do débito deve seguir os índices e encargos contratuais ou se deve ser aplicada correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente os critérios de correção e os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, devendo tais cláusulas ser observadas em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.

4. A sentença recorrida aplicou jurisprudência pertinente a cheque prescrito, hipótese distinta do caso concreto, em que há contrato válido e eficaz, o que torna inaplicável o precedente utilizado.

5. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para determinar que a atualização do débito se dê conforme os parâmetros contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em ação monitória fundada em contrato bancário, deve prevalecer a atualização do débito e a incidência dos encargos nos moldes pactuados, não sendo aplicável índice de correção diverso nem juros de mora fixados judicialmente em substituição às cláusulas contratuais, salvo abusividade comprovada."

(N.U 1006358-79.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

No mesmo sentido, em julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE FIXOU APENAS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão monitória, afastando a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Definir se, na ação monitória, devem incidir apenas juros legais e correção monetária a partir do vencimento, ou se prevalecem os encargos contratuais previstos no contrato até o efetivo pagamento.

III. Razões de decidir

3. Ausente impugnação quanto à validade do contrato, impõe-se a observância das cláusulas pactuadas (pacta sunt servanda).

4. A mora ex re decorre do simples inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, de modo que os encargos contratuais incidem desde o vencimento, independentemente do meio judicial eleito para cobrança.

5. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, em ação monitória, subsistem os encargos contratuais até o adimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “Na ação monitória, ausente reconhecimento de abusividade contratual, a condenação deve observar integralmente os encargos previstos no contrato, incidindo desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento (mora ex re).”

(N.U 1001138-30.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)

Importante destacar que a substituição dos encargos contratuais por índices legais somente se justifica quando verificada a abusividade das cláusulas contratuais, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que não houve qualquer reconhecimento nesse sentido na sentença recorrida.

Ressalto que a sentença recorrida parece ter aplicado entendimento pertinente a ações monitórias fundadas em cheque prescrito ou outros títulos sem força executiva, hipótese distinta do caso em análise, em que há contrato bancário válido e eficaz estabelecendo expressamente os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

Assim, considerando que não houve reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais e que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a atualização do débito se dê conforme os parâmetros contratuais, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando que a atualização do débito objeto da ação monitória observe os encargos contratuais previstos no contrato que fundamentou a ação, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026